Tribunal: CARF
Processo: 10825.000389/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.000389/2010-23
ACÓRDÃO
2002-008.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIANO BIM RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000389/2010-23
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008,
exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 8.852,57,
sendo R$ 4.836,68 referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$
3.627,51 à multa de ofício e R$ 388,38 aos juros de mora (calculados até
31/03/2010).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que foi
efetuada a glosa do valor de R$ 27.800,00 indevidamente deduzido a título de
“Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução, conforme a seguir discriminado:

2.1 O contribuinte não comprovou o efetivo desembolso das importâncias
totalizadas, através de cheques compensados e ou extratos de contas bancárias
de sua titularidade, comprovando saques de importâncias suficientes aos
pagamentos nas datas indicadas nos comprovantes, deixando , assim, de atender
ao Termo de Intimação Fiscal no 021/2010, recebido em 03/02/2010. Manifestou-
se apenas informando que os pagamentos foram feitos em dinheiro e que não
tem como comprovar pagamentos individuais. Nos documentos referentes aos
prestadores Stefany, Aidê e Michelle não há a indicação dos endereços dos
profissionais.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04 através da qual alegou,
em síntese, que os recibos são claros e provam as transações. Além disso, estão
acompanhados dos procedimentos efetuados por cada um dos profissionais e
com a afirmação de que receberam em dinheiro. No regulamento do IR não há
nenhuma exigência de forma de pagamento, só diz que os recibos podem ser
substituídos por cheque nominativo, o que não é seu caso.
3.1 Quanto à alegação da fiscalização de que tais documentos não possuem
endereço, também não concorda, pois pelo CPF é muito fácil a localização e, além
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000389/2010-23
3
de tudo, trata-se de profissionais com endereço fixo e transparente. Informa a
seguir os endereços dos respectivos profissionais:
►Luiz Claudio Carvalho Simão - Rua Clemente Carloni Filho, 282 - CEP 17470000 -
Duartina;
►Stefany Gentile Migueletti - Rua Uruguai, 01- 50, Jd. Eugênia - CEP17054015 -
Bauru;
►Aidê Maria Sim Romero - Rua Francisco Dias de Almeida, 471 - CEP 17475000 -
Lucianópolis;
►Michelle dos Santos Maranho - Av. São Paulo, 294 - CEP 17470000 -Duartina;
3.2 Com referência aos pagamentos, todos foram feitos em dinheiro no decorrer
do ano. A declaração de bens mostra que havia uma poupança no exercício
anterior e gasta no ano-base e esse dinheiro foi usado em pagamentos diversos.
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/08/2013, Recurso Voluntário no qual alegou que os documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar os serviços de saúde prestados e seus
efetivos pagamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Essencialmente, o recorrente alegou que não os documentos apresentados (recibos
e declarações dos profissionais) seriam suficientes para a comprovação tanto da realização dos
serviços quanto dos efetivos pagamentos. Alegou também que a Autoridade Fiscal não poderia
exigir prova diversa sem indicar a insuficiência daquelas já apresentadas.
Entendo de modo diferente.
O contribuinte foi regularmente intimado (fl. 72) a comprovar os efetivos
pagamentos das despesas com saúde mediante prova da realização das respectivas transações
financeiras, o que de fato fez em relação a parte das despesas glosadas, conforme reconhecido na
decisão recorrida. Remanesceram, entretanto, as glosas das despesas para as quais não se
comprovou, por qualquer meio hábil, que o recorrente assumira o ônus daqueles gastos.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.877 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000389/2010-23
4
Em casos como este, ônus da prova recai sobre o contribuinte intimado. Isso porque
o § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, autoriza que a Autoridade
Lançadora, a seu juízo, exija a comprovação do efetivo pagamento:
§ 3° Tôdas (sic) as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 164
DF CARF MF
Original